Tribunal: TJSP
Processo: 2236165-96.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Município de Porto Ferreira. Declaração de perda de objeto da ação em relação ao artigo 23 da LCM 215/2019, relativo ao regime de tempo integral, diante da superveniência da Lei n. 257/2021, revogando tal benefício. Alegação de omissão, pois a perda de objeto, no entendimento da embargante, deveria ter sido declarada também em relação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação direta de inconstitucionalidade. Município de Porto Ferreira. Declaração de perda de objeto da ação em relação ao artigo 23 da LCM 215/2019, relativo ao regime de tempo integral, diante da superveniência da Lei n. 257/2021, revogando tal benefício. Alegação de omissão, pois a perda de objeto, no entendimento da embargante, deveria ter sido declarada também em relação ao artigo 19 da mesma lei (referente à gratificação de gestão). Rejeição. Norma superveniente que, nessa parte, ao mesmo tempo em que revogou a mencionada gratificação de gestão, recriou vantagem similar, com os mesmos vícios, agora sob denominação de Gratificação de Atividade Legislativa (artigo 22). Fato que justifica o prosseguimento da ação (com o acolhimento do aditamento da petição inicial) e consequente reconhecimento de inconstitucionalidade do dispositivo que recriou gratificação similar. Supremo Tribunal Federal que em situações dessa natureza permite "incluir normas que fazem parte do mesmo complexo normativo em que estão inseridas as normas objeto do pedido inicial, desde que lhes seja comum o fundamento jurídico invocado" (ADIN/AgRg. no 5.267/MG. Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/08/2019), exatamente como ocorre no presente caso, daí a inconsistência da alegação de nulidade ou inadequação do aditamento apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, sobretudo porque o Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal tiveram oportunidade de apresentar manifestação sobre o novo pedido. Irrepetibilidade dos valores recebidos de boa fé. Alegação de omissão e contradição. Rejeição. Irrepetibilidade que foi assegurada somente em relação aos valores recebidos até a data da concessão da liminar (quando houve suspensão do benefício), pois não teria sentido conferir o mesmo tratamento para gratificação (com o mesmo vício de inconstitucionalidade) criado por lei superveniente, após a suspensão de eficácia da norma anterior. Embargos rejeitados.